Tribunal: STF
Processo: ADI 6530
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando, no acórdão recorrido, estiverem presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no referido dispositivo da legislação processual.



    III - Embargos de declaração rejeitados.